Tribunal: TJES
Processo: 5012335-08.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012335-08.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5012335-08.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
PIC PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A
e
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

RECORRIDO:
NATALIA GARCIA VERLY
e
ANTONIO CARLOS XAVIER RUAS

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação
onde alegam as partes autoras que no dia 09/07/2022, foi realizado o pagamento de um boleto no valor de R$1.410,53 (um mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e três centavos) através de um cartão de crédito de conta digital vinculada ao PicPay, porém, houve cancelamento sem razão aparente do pagamento em 11/07/2022 por responsabilidade do PicPay.
Afirmam ainda que em contato com o PicPay e foi instruído aos a respeito do prazo de 10 (dez) dias úteis para estornar o valor na fatura do cartão, no entanto, não houve o estorno dentro do prazo, e ao entrar em contato com Banco do Estado do Espírito Santo, foi informado que o próprio BANESTES tinha o prazo legal de 30 (trinta) dias para realizar o estorno. Sustentam que o réu VISA realizou a cobrança de juros no valor de R$ 168,03 (cento e sessenta e oito reais e três centavos), em razão do inadimplemento da fatura do cartão de crédito dentro do prazo adequado, tendo o estorno ocorrido apenas em novembro de 2022. Buscam reparação material e moral.

Em síntese, o magistrado de julgou: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para:
CONDENAR

apenas a requerida PIC PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A, ao pagamento de R$ 168,03 (cento e sessenta e oito reais e três centavos), a título de reparação por danos materiais, montante este a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo, com juros a partir da citação;
CONDENAR
apenas a requerida PIC PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A, a reparar os danos morais sofridos pelos autores no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um deles, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação
”

Em sede recursal, a empresa
PICPAY
,
aduz irregularidade da conduta da ré,
e ausência de cabimento de indenização por danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência
de falha na prestação de serviço,
restando incontroverso o cancelamento indevido do pagamento pela PICPAY e o atraso injustificável em realizar o estorno da parcela.

Com efeito, trata-se de relação de consumo em que, diante da prova dos autos, observa-se que houve má prestação do serviço, que devem ser imputadas à fornecedora do serviço, ora requerida, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeito relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ademais, as normas do Código de Defesa do Consumidor preveem a aplicação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, para a facilitação da defesa, determinando a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor e coibindo aquelas que estabeleçam desvantagem exagerada em benefício de Fornecedor, além do dever de informação precisa quanto aos produtos e serviços comercializados (v. artigos 6º, incisos III e VIII, 47 e 51 da Lei nº 8.078/90).

No presente caso, tem-se que, de fato, o requerido não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado nos autos, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados à inicial, a evidente falha na prestação do serviço do Banco ante a ausência de estorno . Nesse caso, atuaram com desídia e ineficiência, configurando o ato ilícito e o dever de reparação. In casu, não houve demonstração alguma das excludentes da responsabilidade civil, concluindo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, sendo necessária a condenação na indenização de danos morais

Cito a sentença:
“
Pelos relatos apresentados aos autos, resta incontroverso que o boleto pago pela parte autora foi cancelado de forma indevida pela requerida PIC PAY e que o estorno solicitado, há época, somente foi efetivado após quatro meses do respectivo pagamento.
Tais relatos foram descritos na inicial e confirmados pelas requeridas em suas defesas. No mais, ressalto que a justificativa da requerida quanto as condições de pagamento de boletos não merecem prosperar, tendo em vista que, havendo valores disponíveis em conta, o interesse do consumidor ao pagar o boleto é de extinguir o seu débito e podendo utilizar o aplicativo da instituição financeira a qualquer momento do dia. Os autores apresentam o boleto (ID. 20013655 p. 27), a confirmação do pagamento (ID. 20013655 p. 53), a informação de cancelamento (ID. 20013655 p.39) e a solicitação de estorno (ID. 20013655 p. 41). A requerida PIC PAY, em nenhum momento justifica e comprova os motivos que levaram ao cancelamento do pagamento, se referindo apenas que os pagamentos de boletos em períodos noturnos, como o caso dos autos, são liquidados no próximo dia útil e em razão de uma cobrança adicional é possível que o beneficiário não tenha aceitado o pagamento. Resta esclarecer que não cabe ao consumidor ser responsabilizado pelo ato falho da requerida.
Resta evidente falha na prestação do serviço que entendo ser apenas da requerida PIC PAY, que não efetuou a comunicação de pagamento do boleto ao beneficiário do documento, limitando-se a informar que haveria estorno dos valores autos autores. Como disse, os autor não pode ser responsabilizados por falha em sistemas e por eventuais problemas existentes entre serviço defeituoso proveniente da cessão efetuada pela requerida. São riscos do negócio e por eles respondem a empresa requerida que mantém convênio para recebimento de boletos. Tal conduta praticada pela requerida PIC PAY constitui ato ilícito e, aquele que, por ato lícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Afirmam os autores que com o cancelamento do pagamento do boleto, tiveram que arcar com o pagamento de juros pelo pagamento após o vencimento e eles comprovam pelos documentos acostados na inicial, restando necessário o requerido PIC PAY restituir os valores pagos pelos juros gerados. Por fim, os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais. A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima. A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.
Ocorre que doutrina mais moderna tem direcionado outros requisitos, principalmente à luz do direito do consumidor. Assim, na definição do dano moral outras perguntas devem ser feitas para reduzir, aumentar ou mesmo extinguir o dano. Os autores buscaram a solução extrajudicial? sim. Os autores insistiram na solução extrajudicial? não. A justiça foi buscada apenas após esgotadas as vias extrajudiciais? sim. Os requeridos deram o suporte necessário à demanda extrajudicial da autora? não. Foi providenciado pelos requeridos mecanismos extrajudiciais de solução pacifica da controvérsia, como mediação ou conciliação extrajudicial, inclusive buscando o CEJUSC? não. Judicialmente, os requeridos apresentaram proposta de acordo em demanda de evidente direito do consumidor? não.

Ademais, a condição econômica da autora, aliada a condição econômica dos requeridos, de conhecimento público e notório, levam a necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade
.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.In casu, após analisar os autos, constato que o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados
.”

As decisões reiteradas destacam
sobre o risco do negócio da
s
empresas e as provas não foram suficientes para afastar a responsabilidade.

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, a fixação em R$ 2

.000,00 , a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser modificada.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)